Tribunal: TJMT
Processo: 0042958-75.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042958-75.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 361.583.301-59 (APELADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU. HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS A FAVOR DA MUNICIPALIDADE SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INSURGENCIA QUANTO A MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO IMPUGNADO/EXEQUENTE/APELADO. ALEGAÇÃO DE TERMINO DA INSUBSISTENCIA COM O RECEBIMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO.

AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

Não houve pronunciamento judicial a respeito da gratuidade de justiça concedida à parte apelada, tão menos foi demonstrada a alteração da situação financeira a ensejar reconsideração sobre o estado de hipossuficiência que ensejou o deferimento do benefício.

O recebimento do crédito em questão, por si só, não afasta a hipossuficiência deferida, principalmente porque não há outros elementos que embasem a cassação do benefício.

Ademais, a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ (ID Num. 7226307), nos autos do
Cumprimento de Sentença n° 0042958-75.2012.8.11.0041
, em tramite na
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, onde a parte apelante figura como executada, e como parte exequente LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES.

A
decisium
recorrida julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso na execução, e esclarecer que o valor devido pela municipalidade corresponde a R$ 129.761,76 (cento e vinte nove mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos).

Houve também condenação da parte exequente/impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 3°, I e 90, do CPC, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça. (ID Num. 7226199)

Nas razoes recursais, o Município alega que a parte da sentença que suspendeu a obrigação de pagar honorários advocatícios não merece ser mantida, pois, com o recebimento do credito oriundo da execução, a situação de insuficiência de recursos deixou de existir, não havendo razão para manutenção do benefício da gratuidade.

Ao fim requer a reforma da sentença para revogação do benefício da gratuidade da justiça, seja afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, e, majorada a aludida verba devido a fase recursal.

Contrarrazões ao ID Num. 7226309, com arguição preliminar de preclusão da matéria apelada, e no mérito, pela rejeição do recurso.

A Procuradoria de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público. (ID Num. 7360425)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Execução no 0042958-75.2012.8.11.0041
, que acolheu a impugnação à execução de sentença a fim de reconhecer o “excesso de execução” apontado pelo executado e reconhecido pelo exequente (R$ 6.889,44), fixando o valor da execução em R$ 129.761,76 (cento e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos).

Condenou ainda, a parte impugnada/exequente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I e 90 do CPC/15, deixando, contudo,
suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça conforme disposto no artigo 98 do CPC
. (ID Num. 7226199)

Inconformado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ opôs embargos de declaração (ID Num. 7226301), rejeitados pela decisão de ID Num. 7226305.

Adveio o presente recurso de apelação cível, ao argumento que a suspensão da obrigação de pagar honorários advocatícios não merece ser mantida.

O apelante alega que a gratuidade de justiça é benefício assegurado a quem não dispõe de recursos financeiros, e que cessa com a superveniência de aquisição de recursos.

Assegura que o apelado não tinha recursos e por isso recebeu o benefício, contudo, com o crédito oriundo do processo em tela cessou a situação de insuficiência, não havendo razões para manter o benefício da gratuidade.

A preliminar “preclusão” suscitada em contrarrazões confunde-se com o mérito, e com ele será apreciada.

A controvérsia cinge-se em analisar a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em sede de decisão proferida em impugnação a execução de sentença.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte exequente/impugnada/apelada litigou sob o pálio da gratuidade de justiça (ID
Num. 7226175 - Pág. 1)
, e na decisão que acolheu a impugnação a execução (ID
Num. 7226199)
foi determinada a suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência a ela imputado.

A gratuidade de justiça se encontra regulamentada pela Seção IV, do Capítulo II, do
CPC
, com as seguintes disposições:

“Art. 98.
A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1o
A gratuidade da justiça compreende
:

(...)

VI -
os honorários do advogado
e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

(...)

§ 2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

(...)

Da sistemática estabelecida pelos parágrafos 2o e 3o do artigo supradito, a gratuidade de justiça, não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios oriundos da sucumbência, contudo, provoca a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos estipulado.

Na fase na qual o feito se encontra não houve pronunciamento judicial a respeito da gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte apelada, tão menos foi alegada alteração da situação financeira a ensejar reconsideração sobre o estado de hipossuficiência que levou ao deferimento do benefício.

O recebimento do crédito em questão, por si só, não afasta a hipossuficiência deferida, principalmente porque não há outros elementos que embasem a cassação do benefício.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DE MELHORA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária concedido na fase de conhecimento se estende ao cumprimento de sentença, quando não verificadas as condições que autorizem a revogação da benesse.

2. Inexistindo elementos que permitam concluir pela melhora das condições financeiras do agravante, sobrevindas após a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento, não é cabível a sua revogação, na fase de cumprimento de sentença, porquanto não verificadas as hipóteses autorizadoras da referida medida.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.050987-5/001, Relator (a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da sumula em 12/08/2020)

Ademais, a alegação trazida no apelo não comporta provimento por configurar afronta ao duplo grau de jurisdição, sendo inovação na seara recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico, consoante disposição inserta no artigo 1.013, § 1° do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.
013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.“

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. (...) 1.
O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de revogação da Justiça Gratuita, pois a questão não foi suscitada, tampouco decidida na origem, de modo que não pode ser enfrentada neste momento processual, por configurar verdadeira inovação recursal
. 2. (...)”
(TRF-3 - AI: 50323457920184030000 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 29/10/2019, 7a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 08/11/2019)

“(...). Assim
, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
. (...)”.
(N.U 0010084-18.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) Destaquei.

“(...)
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(TJMT, RAC No 66168/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) Destaquei.

Diante do o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a integralmente sentença recorrida, e a suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência imposto a parte apelada, devido ao benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021